Tribunal: TJES
Processo: 5001629-27.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; COVID-19
Data de julgamento: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001629-27.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001629-27.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADA
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 615107) por meio da qual a MMª Juíza deferiu parcialmente o pedido de concessão de tutela de urgência formulado em Ação Civil Pública para o fim de determinar ao Estado/Agravante que, no prazo de 15 dias, disponibilize no Painel Covid-19 e no sítio oficial da SEJUS os números de internos e servidores do sistema prisional e socioeducativo contaminados, suspeitos de contaminação e falecidos em razão de CODIV-19, de pneumonia ou de síndrome respiratória aguda, sem a publicação dos nomes, mas com a indicação dos locais onde se encontram lotados (servidores), custodiados ou com menção à unidade de origem em caso de liberdade provisória, monitoramento eletrônico, livramento condicional, indulto, prisão domiciliar ou cumprimento de pena em regime.

O Estado/Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) desde o início da crise provocada pelo novo coronavírus vem se empenhando para adotar as melhores práticas mundiais quando o assunto é transparência; 2º) o Portal Coronavirus fornece acesso a dados gerais estatísticos dos infectados, com dados relevante no ponto de vista epidemiológico e as variáveis disponibilizadas acompanham padrão internacional e constam dados sobre a localização do caso, sintomas e condições particulares; 3º) entidades independentes de reputação internacional vêm reconhecendo o seu esforço na gestão transparente de informação sobre a epidemia; 4º) a concessão da transparência para além daquela já conferida sem estrita necessidade de saúde pública é ilegal; 5º) deve ser observado o princípio da minimização de dados pessoais; 6º) no que se refere à exibição de documentos a decisão é nula por ausência de fundamentação e inobservância do art. 396 e seguintes do CPC; 7º) não possui registros acerca de falecidos em razão de pneumonia ou de síndrome respiratória aguda e para atender a exibição de documentos teria que empreender esforços, de tempo e de recursos humanos, para levantamento desses dados, que no momento inexistem; 8º) o cidadão custodiado possui os mesmos direitos constitucionais que qualquer cidadão livre, somente havendo restrições estritamente compatíveis com a decisão judicial que determina a restrição da liberdade; 9º) sem o consentimento expresso do custodiado (ou dos familiares, no caso de falecimento), os dados pessoais somente podem circular entre os profissionais de saúde, para fins estabelecidos em lei (cuidados médicos e formulação de políticas de saúde) e dentro de rigorosos protocolos de preservação do sigilo; 10º) a Lei n.º 13.853/2019, mesmo que ainda não esteja em vigor, dispõe que os dados pessoais relativos à saúde somente poderão ser tratados por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária, condição na qual a Agravada não se insere; 11º) a mesma lógica que a decisão aplicou aos vivos vale para as circunstâncias dos óbitos ocorridos nas dependências das instituições penais ou fora deles; 12º) a investigação de eventuais violações pode ser alcançada por forma menos lesiva ao direito dos próprios presos, através do cumprimento do que dispõe o art. 81-A e 81-B, da Lei de Execuções Penais; 13º) informar, pormenorizadamente, a lotação/localização de servidores e custodiados contaminados, suspeitos de contaminação ou falecidos em razão de COVID-19 poderia ocasionar, involuntariamente, distúrbios da ordem, cenários de caos e instabilidade da segurança nas unidades prisionais; 14º) não possui os registros organizados nos moldes requeridos, o que demandaria empreender esforços, de tempo e de recursos humanos, para levantamento desses dados, que no momento inexistem; 15º) o custodiado, seja ele provisório ou definitivo, é liberado em razão de monitoramento eletrônico, livramento condicional, indulto, prisão domiciliar e/ou cumprimento de pena em regime aberto e caso necessite de atendimento à saúde este se dará por qualquer estabelecimento de saúde, seja ele público ou privado, sem que exista efetivo acompanhamento fora dos padrões de atendimento médico dispensado a todo e qualquer cidadão, razão pela qual, de igual modo, torna impossível o cumprimento da decisão liminar, especialmente considerando que não compete aos serviços de saúde questionarem se o cidadão em atendimento é egresso ou não do sistema penitenciário; 16º) é necessário que se preserve a separação de poderes neste grave contexto de crise.

O pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso foi deferido (ID 617875).

A Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (ID 699898) pugnando pelo desprovimento do recurso “
Seja para a manutenção da tutela de urgência, seja para a conservação da exibição de documentos, em nenhum momento, o direito à privacidade e à intimidade (art. 5º, X, CR c/c art. 21, CC) foram violados, tampouco ocorrer a decisão de primeiro grau em qualquer vício formal tal como quer convencer o agravante. A bem da verdade, o princípio da publicidade (art. 37, CR), a gestão democrática da saúde pública (art. 198, III, CR) e a democracia republicana (art. 1º, caput, CR) foram perfeitamente respeitadas e abrilhantadas com a decisão deferida pelo juízo a quo
”.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 31 de agosto de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do ilustre Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001629-27.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADA
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 615107) por meio da qual a MMª Juíza deferiu parcialmente o pedido de concessão de tutela de urgência formulado em Ação Civil Pública para o fim de determinar ao Estado/Agravante que, no prazo de 15 dias, disponibilize no Painel Covid-19 e no sítio oficial da SEJUS os números de internos e servidores do sistema prisional e socioeducativo contaminados, suspeitos de contaminação e falecidos em razão de CODIV-19, de pneumonia ou de síndrome respiratória aguda, sem a publicação dos nomes, mas com a indicação dos locais onde se encontram lotados (servidores), custodiados ou com menção à unidade de origem em caso de liberdade provisória, monitoramento eletrônico, livramento condicional, indulto, prisão domiciliar ou cumprimento de pena em regime.

A Defensoria Pública Estadual ajuizou Ação Civil Pública requerendo a concessão de medida liminar para o fim de que o Estado/Agravante fosse compelido a (1) publicar os números de internos e servidores contaminados, suspeitos e mortos pela Covid-19, pneumonia ou síndrome respiratória aguda, sem a publicação dos nomes, mas com o local onde estão lotados (servidores), internados ou com menção da unidade de origem, monitoracão eletrônica, livramento condicional, indulto, prisão domiciliar ou cumprimento de regime aberto (presos e pacientes), (2) disponibilizar essas informações numéricas no Painel COVID ES e no sitio oficial da SEJUS e (3) a determinar o fluxo diário imediato com nome dos internos contaminados, suspeitos e mortos por Covid-19, pneumonia ou síndrome respiratória aguda, com o local onde estão internados ou unidade de origem em caso de liberdade provisória, monitoração eletrônica, livramento condicional, indulto, prisão domiciliar ou cumprimento de pena em regime aberto, a ser estabelecido entre a SEJUS e a Defensoria Pública do Estado.

A MMª Juíza deferiu parcialmente a medida liminar pleiteada destacando que:

Embora seja reconhecido o destaque do Estado do Espírito Santo no que tange à sua transparência no trato de informações sobre a COVID-19, parece-me, à primeira vista, que o aperfeiçoamento vindicado pela DPES é razoável, pois permitirá maior clareza quanto à situação das pessoas reclusas em unidades prisionais e socioeducativas, permitindo que todos tenham conhecimento do avanço da doença entre a população carcerária.

Não se pode olvidar que o art. 37 da CF impõe à Administração Pública que observe o princípio da publicidade e que atue com a máxima transparência possível, ressalvando-se os casos legais de sigilo.

Nesse sentido, não me parece, prima facie, que a divulgação de dados específicos da população carcerária, sem o apontamento dos nomes dos internos, seja capaz de violar o anonimato apregoado pela Lei Geral de Proteção de Dados.

[...]

Assim, relativamente ao pedido de publicação, no Painel Covid-19 e no sítio oficial da SEJUS, dos números de internos e servidores contaminados, suspeitos de contaminação e falecidos em razão de CODIV-19, de pneumonia ou de síndrome respiratória aguda, sem a publicação dos nomes, mas com a indicação dos locais onde se encontram lotados (servidores), custodiados ou com menção à unidade de origem em caso de liberdade provisória, monitoramento eletrônico, livramento condicional, indulto, prisão domiciliar ou cumprimento de pena em regime, parece-me razoável, estando presentes, no meu entender, os requisitos da probabilidade do direito alegado e do perigo de risco ao resultado útil do processo, conforme razões acima expostas.

Por outro lado, no que atine à aspiração da autora de determinação de fluxo diário imediato de informações entre a SEJUS e a DPES, com a indicação dos nomes dos internos contaminados, suspeitos e mortos em razão de CODIV-19, de pneumonia ou de síndrome respiratória aguda, com o apontamento do local onde estão custodiados ou a unidade de origem em caso de liberdade provisória, monitoração eletrônica, livramento condicional, indulto, prisão domiciliar ou cumprimento de pena em regime aberto, parece-me, à primeira vista, que não deve ser deferida.

Primeiro, porque as informações relativas ao estado clínico de pacientes goza de proteção constitucional, sendo invioláveis a sua intimidade e vida privada, consoante art. 5º, inciso X, da CF. Assim, somente o próprio interno pode consentir com a exposição pública de informações que lhe digam respeito. Depois, porque os arts. 81-A, caput e 81-B, inciso V, da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) preveem que a Defensoria Pública deve velar pela regular execução da pena e que lhe incumbe visitar os estabelecimentos penais, tomando as providências para o adequado funcionamento, requerendo, se for o caso, a apuração de responsabilidades.

Não se pode olvidar que a autora não assiste juridicamente toda a população carcerária, de modo que lhe prestar as informações pretendidas significaria, em tese, dar-lhe poder de representação mesmo sem a outorga de mandato em seu favor.

Relativamente aos internos assistidos pela autora, ela própria asseriu na exordial a possibilidade de acesso aos prontuários médicos quando da realização de inspeções nos presídios.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento, no qual o Estado/Agravante procura demonstrar a nulidade da decisão recorrida quanto à determinação de exibição de documentos e a necessidade de sua reforma quanto à divulgação dos dados requeridos no painel Covid-19.

Como bem sintetizado pelo Estado/Agravante, a questão a ser apreciada neste recurso está adstrita a dois pontos:

1º) se o Estado/Agravante possui obrigação legal de divulgar dados de saúde de presos e servidores individualizados por estabelecimento prisional e dos detentos que estão em gozo de benefícios penais específicos (liberdade provisória, monitoramento eletrônico, livramento condicional, indulto, prisão domiciliar ou cumprimento de pena em regime aberto) e,

2ª) se há, também, obrigação legal do ente público de fornecer os "
registros de ocorrências de óbito desde 21/03/2020 de custodiados provisórios ou definitivos que tenham falecido no sistema prisional, bem como no sistema socioeducativo, em decorrência de CODIV-19, de pneumonia ou de síndrome respiratória aguda, ainda que o óbito não tenha acontecido dentro das unidades de reclusão, mas tenha o falecido se achado recluso no referido intervalo de tempo, para o que fixo prazo de 30 dias
"

O que se vislumbra nesta fase inicial da ação, em que se verifica apenas a presença dos requisitos necessários ao deferimento de medida liminar, é que a pretensão de divulgação dos dados requeridos extrapola o direito à informação, permitindo a circulação de dados relativos à pandemia da Covid-19, além dos que já vem sendo divulgados, sem que sejam respeitados direitos individuais das pessoas que terão seus dados expostos, além de interferir, indevidamente, na forma de prestação dos serviços públicos, estabelecendo obrigação que extrapola os limites legais, em aparente violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

A preparação, divulgação e tratamento de dados específicos de servidores, cidadãos custodiados e egressos do sistema principal exige cautela, bem como que se considere não apenas a necessidade de transparência e publicidade, mas também os direitos fundamentais à intimidade e privacidade e os princípios de proteção de dados.

A Lei n.º 13.706/2018, Lei Geral de Proteção de Dados, estabelece que:

Art. 6º As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios:

I - finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades;

II - adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento;

III - necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados;

IV - livre acesso: garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais;

V - qualidade dos dados: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento;

VI - transparência: garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial;

VII - segurança: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão;

VIII - prevenção: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais;

IX - não discriminação: impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos;

X - responsabilização e prestação de contas: demonstração, pelo agente, da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas.

Conquanto estejamos na denominada “Era da Informação”, não se pode descurar que a divulgação de dados deve levar em conta os Princípios da Adequação, Necessidade, Prevenção e Não Discriminação.

A pretensão deduzida se assemelha a se exigir que fossem divulgados os números de contaminados por empresas no estado, já que o Ministério Público do Trabalho também tem a função institucional de tutelar o meio ambiente do trabalho, protegendo os trabalhadores e tomando medidas aptas a resguardar qualquer violação que tenha origem em fatos relacionados à atual pandemia.

O que se vê, nesta fase inicial da ação, é que esse tipo de pretensão extrapola os limites do direito de acesso à informação e expõe desnecessariamente grupos específicos de cidadãos.

Não se desconhece a importância da missão institucional da Defensoria Pública Estadual e de outros órgãos como o Ministério Público. Contudo, tais órgãos, em casos de violações específicas, possuem as vias adequadas para preservação dos interesses que tutelam.

A exigência irrestrita que conste no Painel da Covid-ES, ou mesmo no sitio oficial da SEJUS, os números de internos, egressos do sistema prisional e servidores contaminados, suspeitos e mortos pela Covid-19, parece extrapolar os limites do acesso à informação e representar uma ofensa aos direitos individuais.

Acerca da potencial existência de ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, em determinações semelhantes às discutidas no presente recurso, transcrevo, em parte, a fundamentação da decisão proferida pelo Excelentíssimo Presidente do e. Tribunal Regional Federal da 2ª Região na Suspensão de Segurança nº 5006649-97.2020.4.02.0000:

Por certo, a sociedade brasileira vivencia um momento atípico, presenciando, inclusive, a decretação de calamidade pública pelo Congresso Nacional, em 20 de março do corrente ano, através do Decreto-Legislativo nº 06/2020. Porém, não se pode aproveitar o momento de pandemia mundial e calamidade pública para se permitir a perpetração de afrontas à Constituição da República e ao consagrado Princípio da Separação dos Poderes.

Pelo contrário, o momento exige, por parte dos aplicadores do Direito, sobretudo dos Juízes, muito equilíbrio, serenidade e prudência no combate ao inimigo comum.

[...]

Nesse mesmo sentido, ressaltou o Excelentíssimo Ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux, no artigo “Justiça infectada? A hora da prudência”, publicado em 30 de março de 2020, e no qual se lê:

“Está na ordem do dia a virtude passiva dos juízes e a humildade judicial de reconhecer, em muitos casos, a ausência de expertise em relação à COVID-19. É tudo novo para a Ciência, quiçá para o Judiciário”

Nesse contexto, impõe-se aos juízes atenção para as consequências das suas decisões, recomendando-se prudência redobrada em cenários nos quais os impactos da intervenção judicial são complexos, incalculáveis ou imprevisíveis

[...]

Positivamente,
não é hora do impulso imoderado, mas do raciocínio prudente, racional e consequencialista, sob pena de a Justiça, cujo desígnio é dar a cada um o que é seu, transformar-se num paciente infectado por uma COVID que adoece a alma e a razão, ferindo de morte, a um só tempo, a vida dos que sofrem e a esperança dos que intentam viver
” (FUX, Luiz. “Justiça infectada? A hora da prudência”. O Globo, Rio de Janeiro, 30 de março de 2020. Caderno: Opinião, pág. 3) – grifo nosso.

A decisão liminar em epígrafe contraria o postulado constitucional da Separação dos Poderes, revelando-se, pois, ilegítima, na medida em que, indevidamente, se imiscui em análise acerca lançamento de dados que fazem parte da política Estadual de combate à Pandemia do Coronavírus.

Prosseguindo, o Estado/Agravante alega que a decisão é nula quanto à determinação de exibição de documentos, por inobservância do artigo 396 e seguintes do Código de Processo Civil e inobservância do dever de fundamentar a decisão judicial.

A Seção VI, do capítulo XII, do Código de Processo Civil, disciplina a “Exibição de Documento ou Coisa” estabelecendo nos artigos 396 a 404, as regras que devem ser observadas neste caso, dentre as quais se encontra o estabelecimento do prazo de 5 (cinco) dias subsequentes à sua intimação para que o Requerido apresente a sua resposta.

Conquanto este prazo não tenha sido observado, não foi possível identificar entre os documentos que instruem o presente recurso, a resposta apresentada pelo Estado/Agravante ao Juízo
a quo
, para que se pudesse aferir se esta suposta nulidade foi arguida na primeira oportunidade que teve de falar nos autos ou apenas após o deferimento da medida liminar de exibição de documentos.

A alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação também não merece prosperar, já que os fundamentos adotados na decisão em relação à tutela de urgência são aplicáveis ao requerimento de exibição de documentos.

Assim, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida, mas em sua reforma, pelas razões já mencionadas.

Desse modo, a fundamentação aduzida nas razões recursais se mostra suficientemente relevante para justificar o parcial provimento ao recurso, posto que embora a decisão não seja nula, a sua reforma é medida que se impõe em observância às garantias da
intimidade e privacidade e aos princípios de proteção de dados.

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001629-27.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADA
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
. DIVULGAÇÃO DE DADOS DE INTERNOS, EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL E SERVIDORES CONTAMINADOS, SUSPEITOS E MORTOS PELA COVID-19. NECESSIDADE DE
OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DA
INTIMIDADE E PRIVACIDADE E DOS PRINCÍPIOS DE PROTEÇÃO DE DADOS
. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO REJEITADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - O que se vislumbra nesta fase inicial da ação, em que se verifica apenas a presença dos requisitos necessários ao deferimento de medida liminar, é que a pretensão de divulgação dos dados requeridos extrapola o direito à informação, permitindo a circulação de dados relativos à pandemia da Covid-19, além dos que já vem sendo divulgados, sem que sejam respeitados direitos individuais das pessoas que terão seus dados expostos, além de interferir, indevidamente, na forma de prestação dos serviços públicos, estabelecendo obrigação que extrapola os limites legais, em aparente violação ao Princípio da Separação dos Poderes. 2 - A preparação, divulgação e tratamento de dados específicos de servidores, cidadãos custodiados e egressos do sistema principal exige cautela, bem como que se considere não apenas a necessidade de transparência e publicidade, mas também os direitos fundamentais à intimidade e privacidade e os princípios de proteção de dados.
3 - A fundamentação aduzida nas razões recursais se mostra suficientemente relevante para justificar o parcial provimento ao recurso, posto que embora a decisão não seja nula, a sua reforma é medida que se impõe em observância às garantias da intimidade e privacidade e aos princípios de proteção de dados.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.